Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708478-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR DESPACHO LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21855530, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 29.296. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014